Tribunal: TCU
Processo: 016.534/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6624/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.534/2023-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Antonia Lecide de Moura (XXX.832.624-XX); Dalvanir de Oliveira (XXX.753.154-XX); Francisca Martins dos Santos (XXX.975.554-XX); Maria Lucia do Nascimento (XXX.614.634-XX); Maria do Socorro Urquisa Nobrega (XXX.919.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.